Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730742-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE AUTORIDADE: 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador César Loyola (ID 29344352), o qual anotou que a impetrante não juntou a decisão impugnada, o que se mostra necessário. Assim, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, da folha penal do paciente, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do feito. Após, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Tudo pronto, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 15:02:42. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator